Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016459-82.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DR. ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): UELITON MARIA DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de UELITON MARIA DE SOUZA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 261993), por não ter reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e de fogo, associação criminosa e corrupção de menor - art. 157, §2o, II e VII, 2o-A, I e art. 288 do CP e art. 244-B do ECA - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que o paciente estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “não havendo a exigida decisão de revisão até a presente data”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 53261480), com documentos (ID 53261484/ID 53265003).
Relatos.
A reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO